Tribunal: TJSP
Processo: 1039524-22.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de aptidão física. Candidato que não impugnou as regras do Edital ou do próprio concurso no ato da inscrição. Ausência de comprovação de imprecisão, irregularidade ou de arbitrariedade na aferição dos resultados, que tenha resultado na exclusão do certame. Necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de aptidão física. Candidato que não impugnou as regras do Edital ou do próprio concurso no ato da inscrição. Ausência de comprovação de imprecisão, irregularidade ou de arbitrariedade na aferição dos resultados, que tenha resultado na exclusão do certame. Necessidade de observância às regras do Edital. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.